Tribunal: TJMT
Processo: 0023545-37.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023545-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JARLISON LEITE MARTINS - CPF: 017.307.721-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (APELANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), MARLI CANDIDA DE FARIA - CPF: 327.832.641-53 (APELANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORA ESTABILZADA PELO ART. 19 ADCT – PROGRESSÕES FUNCIONAIS E INCORPORAÇÕES – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR À 5 (CINCO) ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – CECEAMENTO
DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADA - MÉRITO: INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de ocorrência de prescrição e de decadência quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 26 da Lei Estadual 7.692/02.

2. O ato que declarou a Requerida como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.

3. Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.

4. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o processo, mesmo tendo esta formulado pedido de produção de prova testemunhal e documental. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC), cabendo a ele julgar de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

6. Preliminar rejeitada.

7. Preliminar de necessidade de sobrestamento do feito, ante a existência de repercussão geral a ser julgada pelo STF sobre a matéria.

7. A pendência de análise e julgamento de repercussão geral não significa suspensão automática de todos os processos em trâmite no território, pois a suspensão nacional de todos os processos é discricionariedade do Relator, a teor do que disciplina o art. 1.037, II, do Código de Ritos.

8. Preliminar rejeitada.

9. Mérito.

10. Argumento de prevalência de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT.

11. Em se tratando de norma excepcional como é o art. 19 do ADCT (posto que a regra de ingresso no serviço público é o concurso público), a interpretação deve ser sempre restritiva. Em casos restritivos ou de excepcionalidade previstos pela própria norma constitucional, não é possível uma interpretação extensiva ou ampliativa, nem mesmo quando há previsão em lei de ordem infraconstitucional.

12. A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar interesses e relações sociais já consolidadas que não afrontam a lei e o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. No caso em tela, a estabilidade extraordinária concedida ao Requerido é nula de pleno direito por contrariar e não preencher os requisitos constitucionais.

13. A
rgumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados.

14. Ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.

15. De acordo com o art. 19,
“caput”
do ADCT, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado, na data da promulgação da Constituição Federal.

16. Analisando a ficha funcional, constata-se que o servidor, à época da promulgação da Constituição Federal, não possuía 5 (cinco) anos de serviço prestado à Assembleia Legislativa. Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua estabilidade extraordinária.

17. Recursos de Apelação Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por MARLI CANDIDA DE FARIA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0023545-37.2016.811.0041, julgou procedentes os pedidos da inicial para, diante de flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade da Requerida Marli Cândida de Faria (Ato n" 1292/01) e de todos os subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT;

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, para que interrompam o pagamento a Requerida de qualquer remuneração, subsídios, etc. decorrente do Ato nº 1292/01, que a estabilizou e efetivou no serviço público, bem como de todos os atos administrativos subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT, sob pena de incidirem cada um e pessoalmente, em multa diária no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 3216650), Maria Candida de Faria, suscita preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois requereu produção de prova oral e documental e o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide.

Alegou, também em sede de preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito, ante à existência de repercussão geral a ser julgado pelo STF e ocorrência de prescrição e decadência, pois ato administrativo nulo não afasta a prescrição e observância ao princípio da segurança jurídica.

No mérito, argumenta que as regras do ADCT não podem se sobreporem a outros princípios constitucionais, haja vista que são regras transitórias, ofensa ao princípio da segurança jurídica, ausência de prejuízo e da obtenção da finalidade, bem como boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e teoria do fato consumado.

Já a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (Id. 3216863) sustenta, preliminarmente, a prescrição e decadência para ajuizamento da ação, posto que foi proposta após o transcurso de 5 (cinco) anos previsto no art. 21 da Lei nº 4.717/65 e art. 26 da Lei Estadual nº 7.692/02.

No mérito, narra que na época, os gestores da Assembleia Legislativa tiveram uma interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, que a ficha funcional tem fé pública.

Alega ofensa ao princípio da segurança jurídica, observância à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, proteção da confiança e teoria do fato consumado.

Sustenta ofensa ao princípio da eficiência e dignidade da pessoa humana.

Afirma que o STF reconhece a inconstitucionalidade de determinada estabilidade extraordinária, mas modula os efeitos para garantir segurança jurídica aos aposentados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Públicos nos Id. 3216868 e 3216873, respectivamente.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os apelos, conforme parecer anexado no Id. 28826451.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analiso em conjunto, ambos os apelos interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Marli Candida de Faria, ante a similitude e semelhança das matérias suscitadas nas suas respectivas razões recursais.

VOTO PRELIMINAR

(PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA)

Sustentam os Apelantes ocorrência de prescrição e decadência quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art.26 da Lei Estadual nº 7.692/02).

O que ensejou a propositura da Ação Civil Pública foi o fato da servidora não ter preenchido os requisitos legais para a estabilidade extraordinária, excepcional ou anômala, prevista no art. 19 do ADCT.

Desta forma, o ato que declarou o servidor como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar, portanto, em prescrição ou decadência.

Nesse sentido a jurisprudência desta E. Câmara,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – COISA JULGADA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NO ÂMBITO PENAL QUANTO AOS MESMOS FATOS OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – PREJUDICIAL REJEITADA – USO DE DOCUMENTO FALSO (HISTÓRICO ESCOLAR) PARA INGRESSAR NA CARREIRA MILITAR OCORRIDO HÁ QUASE DUAS DÉCADAS ANTES A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO ENTÃO REALIZADA E DOS ATOS DELA DECORRENTES – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PESSOA APOSENTADA POR POSSUIR GRAVE ENFERMIDADE MENTAL E INTERDITADA COMO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO CIVIL JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. A par de não haver identidade de partes, causa de pedir e pedido a fim de se configurar a coisa julgada no caso concreto, é certo que a jurisprudência pátria tem firme posicionamento no sentido da independência entre as esferas penal e cível, excetuando-se apenas a hipótese em que no âmbito criminal seja reconhecida a não-ocorrência do fato ou a negativa de autoria, situações inocorrentes nos autos. 2.
Os atos nulos não se convalidam com o tempo e não são ratificáveis diante da inércia das partes, não se submetendo, consequentemente, às regras de prescrição.
3. Não obstante, não é possível o reconhecimento dessa tese no caso concreto sem ferir os princípios da segurança jurídica, estabilidade social e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, visto que muito antes da propositura da ação civil pública, o servidor cuja nomeação é tida como nula já se encontrava aposentado por invalidez permanente, em razão de graves problemas psicológicos, e, mais, foi considerado, em ação de interdição, como absolutamente incapaz para os atos da vida civil, não possuindo outros bens a fim de prover a sua própria subsistência. (TJ/MT - Ap 133131/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015) (NEGRITEI)

Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.

Ademais, fere o princípio constitucional de ingresso no serviço público por meio de concurso público.

Desta forma, não há falar em prescrição para o Ministério Público buscar, em ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público, sendo, irrelevante, portanto, o tempo em que a servidora permaneceu ilicitamente no cargo público.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2.
"Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo
." (REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014). 3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1312181/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS REQUERIDOS – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999, não se aplica ao caso. O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988. A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm um cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. (TJ/MT - N.U 1022255-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de prescrição e decadência suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Argumenta a Apelante Marli Candida de Faria, em sede de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o processo, mesmo tendo esta formulado pedido de produção de prova testemunhal e documental.

Em que pese os argumentos expostos pela Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC).

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC).

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO)

A Apelante Marli Candida de Faria alegou, também em sede de preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito, ante à existência de repercussão geral a ser julgado pelo STF (RE nº 817.338/DF e RE nº 994.941/MT.

Ao analisar o RE nº 994.941/MT, verifica-se o Relator Min. Celso de Mello determinou o sobrestamento apenas e tão somente do processo em julgamento.

Não determinou os demais processos envolvendo a mesma matéria, conforme se infere no Id. 3216707.

A pendência de análise não significa suspensão automática de todos os processos em trâmite no território, sejam eles individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria sem que haja determinação do Relator do processo representativo da controvérsia.

Assim, a suspensão nacional de todos os processos é discricionariedade do Relator, a teor do que disciplina o art. 1.037, II, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 1.037. Selecionados os recursos,
o relator
, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do
art. 1.036
, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; (NEGRITEI)

Nesse sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. DECADÊNCIA. SOBRESTEMENTO DO FEITO. RE 817.338. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é automática, ou seja, carece da deliberação do relator do processo.
2. O reconhecimento de que a questão tratada nos autos ostenta repercussão geral não infirma a formação de jurisprudência dominante acerca da matéria. Embora seja possível, em posterior julgamento, a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RMS 31853 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 313/2008 – MATÉRIA NÃO APRECIADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 839/STF – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA – PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – RECONVINTE QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 343, §5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma questão jurídica não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não
(ARE 966.177/RS). 3. Inexistente determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839) e, sobretudo, de coincidência entre a matéria ali discutida e a objeto da ação de origem, descabido o sobrestamento do processo até a fixação da tese jurídica pelo Pretório Excelso. 4. Sendo a matéria objeto dos autos restrita ao preenchimento ou não dos requisitos legais e constitucionais para a obtenção da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal, desnecessária a produção de prova diversa da documental, já colacionada aos autos. 5. Iterativa jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, inadmite o aproveitamento ou contagem de tempo laborado em entes públicos diversos para a obtenção da estabilidade excepcional, benesse aplicável somente ao servidor que exercia função pública por mais de cinco anos no mesmo ente federado. 6. Além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, a admissibilidade deste instituto exige, na hipótese em que o autor da ação principal seja substituto processual, que o reconvinte também ostente esta mesma qualidade. Inteligência do art. 343, §5º, do CPC. (TJ/MT - N.U 1013682-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 05/06/2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Sustentam os Apelantes, que as regras do ADCT não podem ser sobreporem a outros princípios constitucionais, haja vista que são regras transitórias.

O argumento acima não procede, uma vez que as normas do ADCT, embora sejam de caráter transitórias, compõem o próprio texto constitucional (corpo permanente) e continuam vigentes.

Com efeito, as regras estabelecidas pelas normas do ADCT possuem a mesma rigidez, eficácia, efeito e validade das regras descritas no corpo permanente da Carta Magna.

Logo, não há falar em existência de hierarquia entre as normas inscritas no ADCT e o texto constitucional permanente.

A questão encontra-se superada desde os idos de 1994, perante o Supremo Tribunal Federal (RE nº 160.486, de Relatoria do Min. Celso de Mello).

Em julgamento um pouco mais recente, o STF voltou a reafirmar o mesmo entendimento no seguinte julgado,
in verbis:

PRECATÓRIO - PAGAMENTO PARCELADO - ADCT, ART. 33 - NATUREZA JURÍDICA DAS NORMAS INTEGRANTES DO ADCT - RELAÇÕES ENTRE O ADCT E AS DISPOSIÇÕES PERMANENTES DA CONSTITUIÇÃO - ANTINOMIA APARENTE - A QUESTÃO DA COERÊNCIA DO ORDENAMENTO POSITIVO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os postulados que informam a teoria do ordenamento jurídico e que lhe dão o necessário substrato doutrinário assentam-se na premissa fundamental de que o sistema de direito positivo, além de caracterizar uma unidade institucional, constitui um complexo normativo cujas partes integrantes devem manter, entre si, um vínculo de essencial coerência. -
O Ato das Disposições Transitórias, promulgado em 1988 pelo legislador constituinte, qualifica-se, juridicamente, como estatuto de índole constitucional (RTJ 172/226-227). A estrutura normativa que nele se acha consubstanciada ostenta, em conseqüência, a rigidez peculiar às regras inscritas no texto básico da Lei Fundamental da República. Disso decorre o reconhecimento de que inexistem, entre as normas inscritas no ADCT e os preceitos constantes da Carta Política, quaisquer desníveis ou desigualdades quanto à intensidade de sua eficácia ou à prevalência de sua autoridade. Situam-se, ambos, no mais elevado grau de positividade jurídica, impondo-se, no plano do ordenamento estatal, enquanto categorias normativas subordinantes, à observância compulsória de todos, especialmente dos órgãos que integram o aparelho de Estado
(RTJ 160/992-993). - Inexiste qualquer relação de antinomia real ou insuperável entre a norma inscrita no art. 33 do ADCT e os postulados da isonomia, da justa indenização, do direito adquirido e do pagamento mediante precatórios, consagrados pelas disposições permanentes da Constituição da República, eis que todas essas cláusulas normativas, inclusive aquelas de índole transitória, ostentam grau idêntico de eficácia e de autoridade jurídicas (RTJ 161/341-342). - O preceito consubstanciado no art. 33 do ADCT - que não se estende aos créditos de natureza alimentar - compreende todos os precatórios judiciais pendentes de pagamento em 05/10/88, inclusive aqueles relativos a valores decorrentes de desapropriações efetivadas pelo Poder Público. Precedentes. (STF - RE 215107 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/11/2006, DJ 02-02-2007 PP-00138 EMENT VOL-02262-06 PP-01083) (NEGRITEI)

Sustentam ainda os Apelantes que os gestores públicos tiveram uma interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, que a ficha funcional tem fé pública.

Alegam ofensa ao princípio da segurança jurídica, observância à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, proteção da confiança e teoria do fato consumado.

Sustentam ofensa ao princípio da eficiência e dignidade da pessoa humana.

Afirmam que o STF reconhece a inconstitucionalidade de determinada estabilidade extraordinária, mas modula os efeitos para garantir segurança jurídica aos aposentados.

No que tange aos argumentos de prevalência de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT pois os gestores da Assembleia Legislativa tiveram na época da concessão da aposentadoria e observância à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), os mesmos não procedem, haja vista que não se trata de interpretação de norma, mas sim de preenchimento e observância de requisitos legais para a concessão de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, o que são coisas distintas.

Ademais, ainda que fosse o caso apenas uma questão de interpretação (o que definitivamente não é o caso), em se tratando de norma excepcional como é o art. 19 do ADCT (posto que a regra de ingresso no serviço público é o concurso público – art. 37, II, da CF), a interpretação deve ser sempre restritiva.

Em casos restritivos ou de excepcionalidade previstos pela própria norma constitucional, não é possível uma interpretação extensiva ou ampliativa, nem mesmo quando há previsão em lei de ordem infraconstitucional.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ESTABILIDADE ANÔMALA NO SERVIÇO PÚBLICO DOS SERVIDORES NÃO CONCURSADOS À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O art. 19/ADCT estabilizou no serviço público os servidores públicos civis que, à época da promulgação da Carta Magna, em 5 de outubro de 1988, (a) contavam com mais de 5 (cinco) anos contínuos de serviços prestados à Administração direta ou às autarquias e fundações públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e (b) não foram admitidos por concurso público, nos moldes do art. 37, II, da CF/1988. 2. O Pleno desta Corte assentou que o art. 19 do ADCT somente se dirige a quem estava no serviço público sem concurso antes de 5/10/1983.
A norma em comento não autoriza interpretação extensiva, nem mesmo quando prevista em disposições infraconstitucionais
(ADI 100, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1/10/2004). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE 603663 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 04-10-2017 PUBLIC 05-10-2017) (NEGRTEI)

No que concerne à alegação de que a ficha funcional tem fé pública, faço a seguinte ponderação.

Não se nega que a ficha funcional, como todo documento público e subscrito por um agente estatal, tem fé pública.

No entanto, a fé pública não é uma presunção absoluta
(jure et de jure)
, mas sim possui presunção relativa
(juris tantum)
de veracidade, ou seja, admite prova em contrário.

Nesse sentido, trago à colação o recente emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 4.
Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.
Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OBSERVAÇÃO – INSTITUTO QUE NÃO OCORRE NA AÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO À ÉPOCA DA CITAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – FIGURA QUE SÓ DESCONSTITUÍDA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE HOMOLOGA A PARTILHA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM DOCUMENTAÇÃO APTA – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE COM O OCORRIDO – DISSONÂNCIA COM O ATO ADMINISTRATIVO LAVRADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E VERACIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Em face da presunção relativa dos atos administrativos, apenas documentos incontestáveis possuem o condão de ilidir os referidos,
e a juntada destas provas é ônus do interessado. (TJ/MT - N.U 0002255-60.2010.8.11.0013, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FATO PROVOCADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que o boletim de ocorrência,
mesmo sendo um documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. Por outro lado, a veracidade ali contida somente poderá ser desconstituída ou afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
(...) 7. Apelo parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 0001411-91.2013.8.11.0050, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Certidão de carga dos autos - Documento público - Presunção de veracidade não elidida - Decisão mantida - Recurso ao qual se nega provimento. A certidão de carga dos autos é documento público, o qual goza de fé pública e presunção relativa de veracidade. Para desconstituir tal presunção, é necessária prova em sentido contrário. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0024.12.074700-1/003 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - CENTRASE - VARA DE FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS - AGRAVANTE: ESTADO DE MINAS GERAIS - AGRAVADO: JOSE CEZARIO CRUZ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.074700-1/003, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)

No caso em tela, a Ficha ou Vida Funcional da Requerida, a qual se encontra acostada no Id. 3216162, traz a seguinte averbação de tempo de serviço,
in verbis:

Concedido a averbação do tempo de serviço prestado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU/MT no período de 04.02.83 à 04.02.85, perfazendo 02 (dois) anos, isto é 730 (setecentos e trinta) dias trabalhados para os efeitos previstos no artigo 130 da Lei Complementar n° 04 de 15.10.90, conforme Processo n° 0154/00 de 26.04.00.

Ou seja, a Requerida teria exercido cargo público na Prefeitura Municipal de Salto do Céu entre 04/02/1983 a 04/02/1985.

Entretanto, há nos autos outros documentos (também públicos), que atestam exatamente o contrário, como por exemplo o OFÍCIO Nº 263/2015, expedido pela própria Prefeitura do Município de Salto do Céu, o qual afirma de forma clara e expressa que não foram encontrados registros funcionais da Requerida junto àquela municipalidade, conforme se pode observar no Id. 3216082.

Outro documento público que corrobora acerca da inexistência de vínculo trabalhista entre a Requerida Marli Candida de Faria e o Município de Salto do Céu, no período averbado junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, são as informações do INSS, onde não se verifica qualquer recolhimento de contribuições previdenciárias referente ao mesmo período averbado, conforme se pode observar nos documentos anexados nos Id’s 3216317 e 3216370.

Com relação ao argumento de observância ao princípio da segurança jurídica, este não é óbice ou não impede a modificação da situação inconstitucional, posto que não há incidência da prescrição e decadência em situação que ofende frontalmente a Carta Magna.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – APELO DA SERVIDORA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.007, CAPUT, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSO DA SERVIDORA NÃO CONHECIDO – DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. (...)
O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
(...) (TJ/MT - N.U 1021452-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento de aplicação da teoria do fato consumado, a mesma não procede pelos seguintes fundamentos.

A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que não afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei.

No caso em tela, a estabilidade extraordinária concedida à Requerida é contrária à lei das leis, ou seja, contrária à Carta Política, posto que não preenchido os requisitos preconizados no art. 19 do ADCT.

De igual forma e pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em princípio da dignidade da pessoa humana, razoabilidade ou proporcionalidade.

Sobre a matéria, pacífica é a jurisprudência hodierna:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, "A", DA LEI 8.112/90. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A orientação do STJ vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato. 2. Verifica-se que a remoção para acompanhamento de cônjuge exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio. 3. In casu, não ficou demostrado que a situação se encaixa nas hipóteses que preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que consta nos autos que a recorrida, ora agravante, teve que alterar seu domicílio, em virtude de aprovação em concurso público; assim, estava ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido. 4. Ressalto que a jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. 5. Ademais, a "
teoria do fato consumado visa preservar não só interesses jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, contudo, em hipóteses contrárias à lei
, principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza precária" (REsp 1.189.485/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 28.6.2010). 6. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1453357/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014)" (NEGRITEI)

Em situação fática análoga ao presente caso, este Sodalício já se posicionou,
in verbis:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS. 1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastar a tese de que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF. 7. A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 8. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 10.
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.
11. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2ª T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06/03/2012, DJe 14/03/2012) (TJ/MT - Ap 54624/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)" (NEGRITEI)

No que concerne à alegação de estabilidade das relações jurídicas ao servidor de boa-fé, apenas para repisar o que já foi consignado anteriormente, a teoria do fato consumado não se aplica às situações contrárias à lei, sendo, portanto, irrelevante se o servidor percebeu as vantagens de boa-fé.

Tanto é verdade que, tendo a Requerida percebido as vantagens pecuniárias de boa-fé, este não terá que devolver ao erário o que recebeu.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROFESSOR APOSENTADO. VANTAGEMDO ART. 192, I, DA LEI 8.112/90. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. INFRINGÊNCIA A ENUNCIADOS SUMULARES. INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. 1. A insurgência de violação a súmulas não enseja a utilização do recurso especial, nos termos do artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, pois não se enquadram na expressão "tratado ou lei federal", contida na norma constitucional mencionada. 2. No julgamento do REsp n.º 1.244.182/PB (Rel. Min. Benedito Gonçalves), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ficou estabelecido o entendimento no sentido de que, caracterizada a percepção como de boa-fé, pelo servidor, nos casos de pagamento efetivado por interpretação equivocada da Administração sobre norma legal ou administrativa, deve ser afastada a restituição ao erário dos valores recebidos. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1318573/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013)"

Ademais, a questão a ser dirimida no presente feito é de caráter eminentemente objetivo, ou seja, saber se é nulo ou não o ato que concedeu a estabilidade extraordinária à Requerida (art. 19 do ADCT).

Não se trata de analisar o comportamento da servidora pública ou requisito subjetivo, como é o caso da boa-fé.

De igual forma e pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em princípio da dignidade da pessoa humana e princípio da eficiência.

Em situação fática análoga ao presente caso, este Sodalício já se posicionou,
in verbis:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS. 1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastar a tese de que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF. 7. A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 8. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 10.
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade
. 11. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2ª T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06/03/2012, DJe 14/03/2012) (TJ/MT - Ap 54624/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)" (NEGRITEI)

Por fim, quanto ao argumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados, repito que ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.

Trago à colação o seguinte aresto emanado da Excelsa Corte,
in verbis:

EMENTA: PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS. 1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED nº 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013. 2. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. Precedente representativo: ADI nº 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014. 3. Embargos de declaração providos. (STF - ADI 1301 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-09-2018 PUBLIC 19-09-2018)

No caso em tela, a Requerida não contava com o tempo mínimo previsto no art. 19 do ADCT, qual seja, 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal, para ser declarado como estabilizado extraordinariamente.

Assim, por não ter preenchido os requisitos para aposentadoria (na qualidade de servidor público estabilizado), não há que se falar em modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF.

Importante consignar que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à Requerida não tem o condão de extinguir o seu histórico como servidor público, nem das suas contribuições previdenciárias.

Entretanto, deverá averbar o seu tempo de serviço junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), em procedimento administrativo próprio.

Analisando a ficha e Vida Funcional da Requerida e anexada no Id. 3216161, verifica-se que esta ingressou, com cargo de Agente de Limpeza Legislativo, em 04/02/1985, onde exerceu por vários anos diversos cargos.

De acordo com o art. 19,
“caput”
do ADCT, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado,
na data da promulgação da Constituição Federal
.

Assim está redigido o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício
na data da promulgação da Constituição,
há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. (NEGRITEI)

Assim,
quando da promulgação da atual Carta Magna
(05/10/1988), a Requerida não era servidor público em qualquer esfera de Poder ou ente federativo.

Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua estabilidade extraordinária.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte julgado deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA NÃO CONCURSADA – RISCO DE EXONERAÇÃO – PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CARGO COM O RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, o indeferimento do pedido liminar teve como fundamento o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o servidor público admitido sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988,
não adquire estabilidade se, à data da promulgação da constituição, não contava ainda com cinco anos de efetivo exercício
, contínuo, no cargo ou função (art. 19 do ADCT), o que é o caso da Agravante/Impetrante, sendo, portanto, descabida a alegação de ilegalidade na suposta ruptura do vínculo, por ausência de contraditório, uma vez que não goza da estabilidade. 2. Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJ/MT - N.U 1004282-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço dos Recursos de Apelação, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021